Tribunal: TJBA
Processo: 8000071-98.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000071-98.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUELY FRANCISCA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INUNDAÇÃO CAUSADA POR ELEVAÇÃO ABRUPTA DE VAZÃO EM BARRAGEM. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FORÇA MAIOR AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DA AUTORA INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, decorrentes de inundação residencial ocasionada por aumento abrupto da vazão da Barragem da Usina Hidrelétrica da Pedra, administrada pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF. Deixou-se de conhecer do recurso da autora por intempestividade, sendo conhecido apenas o recurso da CHESF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a CHESF pode ser responsabilizada civilmente por falha na operação da barragem da UHE Pedra, que resultou na inundação da residência da autora; (ii) analisar a existência de excludentes de responsabilidade, como força maior, fato exclusivo de terceiro ou ilegitimidade das partes, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recurso da autora não é conhecido por ser intempestivo, conforme certificado nos autos e com base no art. 1.003 do CPC, levando-se em consideração a suspensão de prazos estabelecida no Ato Normativo Conjunto nº 007/2024.

4 - Igualmente rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, diante da relação de consumo entre as partes, sendo a CHESF concessionária de serviço público com responsabilidade objetiva por danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, art. 37, § 6º da CF/1988 e art. 4º, III, da Lei nº 12.334/2010.

5 - O pedido de denunciação da lide ao Município de Jitaúna não é cabível, pois a CHESF pretende apenas transferir a responsabilidade pelo dano a terceiro, sem configurar hipótese de direito regressivo nos termos do art. 125, II, do CPC e art. 88 do CDC.

6 - A inundação resultou de falha na prestação do serviço, conforme demonstrado pela Nota Técnica do INEMA, que apontou negligência da CHESF em antecipar a liberação das águas, mesmo com alertas climáticos prévios e violação da cota máxima do reservatório antes da elevação crítica.

7 - A excludente de força maior não é aplicável, pois a ré detinha o dever de controle do volume defluente e tinha ciência das chuvas intensas, não adotando medidas preventivas adequadas.

8 - A alegação de que o imóvel está localizado em Área de Preservação Permanente também não se sustenta, pela ausência de prova inequívoca e por declarações contraditórias da própria recorrente.

9 - Restando comprovada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJBA.

10 - Os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso da Autora não conhecido. Recurso da Ré improvido. Preliminares rejeitadas.

Tese de julgamento
:

1
-
A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados por falha na operação de barragem, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF/1988.

2 - A elevação abrupta do nível da água, sem adoção de medidas preventivas ou alerta prévio adequado, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dever de indenizar.

3 - A intempestividade do recurso impede seu conhecimento, independentemente do mérito da pretensão recursal.

4 – O indeferimento de produção de prova pericial, quando os autos estão suficientemente instruídos, não configura cerceamento de defesa.

5 - A denunciação da lide é incabível quando não demonstrado o direito de regresso, sendo vedada nos casos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, § 6º; CPC, arts. 4º, §§ 3º e 4º, 85, §11, 125, II, 370, 1.003; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 22 e 88; Lei nº 12.334/2010, art. 4º, III; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §1º; CC, art. 1.292.

Jurisprudência relevante citada
:
-
TJBA, AI nº 8000172-38.2023.8.05.0144, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 18.02.2025;

- TJBA, Recurso Inominado nº 0001505-84.2023.8.05.0105, Rel. Juíza Ivana Carvalho Silva Fernandes, j. 12.06.2024;
- TJBA, Apelação nº 8000172-38.2023.8.05.0144, Rel. Desembargador Edson Ruy Bahiense Guimarães, DJE. 20/02/2025;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas nº
8000071-98.2023.8.05.0144
, figurando como Apelantes e Apelado, reciprocamente,
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO e
SUELY FRANCISCO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUÍDAS NO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ
, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA